Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0750030-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 22/11/2023, às 21h33min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SARA S. SANTOS e FERNANDO ZADDOCK, em favor de ANDRÉ ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES. Os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 17 de novembro de 2023, sob a acusação da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Afirmam que o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porém tal pedido indeferido, sob o fundamento de estarem presentes os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, tendo como motivação, basicamente, a garantia da ordem pública. Esclarecem que não há elementos de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou associação, os entorpecentes não foram encontrados em compartimentos escondidos ou de difícil acesso e sim na mochila do paciente, além disso, o paciente não tinha em sua posse expressiva quantidade de entorpecentes, não foi pego vendendo, e não havia itens como balança ou cadernos de anotação, entre outros. Informam que foram apreendidos com o paciente – 5 (cinco) porções de maconha, – 1(uma) porção de cocaína, – 1(uma) porção de MDMA, e R$ 2.837.00 (dois mil reais, oitocentos e trinta e sete reais) e 3 aparelhos celulares, sendo 2 do Alan, que estava com o paciente na hora da abordagem, e o outro de uso pessoal do próprio paciente. Aduzem que o paciente, na hora da abordagem policial, por medo de represálias, “confirmou” que seria “traficante”, pois, na realidade, não poderia revelar nome de quem adquiriu os entorpecentes para seu consumo, em razão de sofrer retaliações inclusive envolvendo sua família. Afirmam que o dinheiro apreendido no valor de R$2.837.00 (dois mil reais, oitocentos e trinta e sete reais) foi adquirido do pagamento das estadias dos hóspedes de uma pousada e seria usado para adimplemento do aluguel da referida, a qual o paciente gerencia, na cidade de Goiás, no município da Chapada Dos Veadeiros. Relatam que o paciente possui residência fixa, atividade lícita (embora informal), é viciado e dependente químico, que pode responder ao processo em liberdade, e é réu primário. Assim, requerem a concessão de liminar em habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR no 2924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O § 1o acrescenta que “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. O paciente foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2023, conforme auto de prisão em flagrante de ID 178438580, pela prática de crime de tráfico de drogas, ocorrido em 16/11/2023 (ID 178438588), ocasião em que foram encontradas 5 (cinco) porções de 1360,83g de maconha, 1 (uma) porção de 59,38g de cocaína, 1 (uma) porção de 0,6g de substância psicoativa de MDMA (ID 178438587). O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. A decisão de ID 178578048 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 17/11/2023 (ID 178438583). Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição